Tribunal: TJSP
Processo: 1054459-09.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que todos os elementos necessários à solução da controvérsia foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054459-09.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAC CYRELA MAFRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054459-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39178
2
VOTO No : 39178
EMB.DECL N.: 1054459-09.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria
Impossibilidade
Ausência de hipótese de
acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que
todos os elementos necessários à solução da controvérsia
foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de tempestivos Embargos de Declaração
opostos por Mac Cyrela Mafra Empreendimentos Imobiliários Ltda.contra o
v. Acórdão de fls. 235/ss., que recebeu a seguinte ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO - Mandado de
Segurança - Município de São Paulo - Pretensão a obtenção
da CPD-EN para os SQL n. 087.315.1951-1 e 087.315.2102-9
('filhos'), oriundos do desdobro do SQL n. 087.315.0005-6
('mãe') - Débito garantido por Seguro Garantia apresentado na
ação anulatória n. 1030263-43.2017.8.26.0053 - Segurança
concedida SQL n. 087.315.1951-1 com pendência (débito
próprio) - Sentença reformada Recursos providos.
2.
O
acórdão foi inicialmente lavrado pelo E.
Desembargador Fortes Muniz, tendo sido o presente redirecionado por
aplicação do art. 109 do RITJSP.
3. Pretende o impetrante o acolhimento do presente
recurso aos seguintes argumentos, em resumo: que inexiste qualquer outro
débito, que não o débito decorrente do SQL principal; que não há qualquer
impeditivo à emissão da certidão do SQL filho 087.315.1951-2, já que o
débito do SQL principal está integralmente garantido. Pretende, ainda o
prequestionamento das matérias em discussão, em especial a aplicação dos
artigos art. 489 do CPC, art. 7o da Lei no 10.522 e artigos 205 e 206 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054459-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39178
3
É o relatório.
4. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é
afastar eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro
material, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, cumpre consignar que a
embargante se utiliza do presente recurso unicamente para rediscutir as
matérias já julgadas, como se extrai do seu extenso arrazoado, mas para
isso não se prestam os embargos.
Em primeiro lugar, o recurso não prospera, eis que o
embargante pretende rediscutir matérias que já foram amplamente
debatidas quando do julgamento da apelação. Para isso, contudo, não se
prestam os embargos, tendo em vista que, segundo o Egrégio STF, o
escopo dos embargos de declaração é afastar eventual vício de omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso.
Em segundo lugar, cumpre ressaltar que as razões
trazidas pelo embargante não deixam duvidas de que seu intuito é apenas
fazer prevalecer o voto divergente, de modo que a douta maioria se utilize
de tais argumentos para acolher os presentes aclaratórios. Contudo, deve o
embargante se valer dos recursos apropriados para tanto.
Em terceiro lugar, no tocante à garantia dos débitos,
consignou a douta maioria que: “De fato, a apólice seguro garantia
apresentada naquela ação anulatória para garantia do débito fiscal relativo
ao SQL n. 087.315.0005-6 (mãe) surtiu efeito para os débitos discutidos
naquela ação NL n. 2/2012 e NL n. 3/2013, tanto que expedida a CPD-EN,
não extensível aos SQL advindos do desdobro porque não fez parte do
pedido daqueles autos. Não obstante o imbróglio, a Fazenda Municipal
trouxe à colação planilhas onde aponta débito existente para o SQL (filho)
087.315.1951-2 - (pg. 98 sem emissão débito próprio), débito esse posterior
ao desmembramento e, dessa maneira, não garantido pela apólice seguro
garantia apresentada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054459-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39178
4
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, é caso de rejeição dos presentes embargos, mesmo porque a
decisão do órgão julgador deve resolver as questões postas em juízo de
forma fundamentada e explicada, ocasião em que considerará, no caso
concreto, a legislação, a doutrina, a jurisprudência e o cenário probatório
existente nos autos. Não pode ela espelhar, sempre, a vontade da parte
embargante.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator